Tribunal: TJDFT
Processo: 0703729-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-17

Ementa:
Roubo. Concurso de pessoas. Corrupção de menores.
1 - O crime de corrupção de menores não é fase normal de execução do crime de roubo cometido em concurso de pessoas. As condutas, autônomas e distintas, levam a condenação por ambos os delitos, sem que haja afronta à garantia do ne bis in idem.
2 - Estipulado, na sentença, o regime prisional semiaberto, a condenada - presa cautelarmente - deverá ser transferida para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver presa.
3 - Apelação provida em parte.